Tribunal: TJDFT
Processo: 0026334-77.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0026334-77.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MB ENGENHARIA SPE 040 S/A, EDILVA SOARES BRASILEIRO EMBARGADO: EDILVA SOARES BRASILEIRO, MB ENGENHARIA SPE 040 S/A D E S P A C H O A embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Intime-se. Brasília, DF, 30 de março de 2020 17:59:59. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator